Tribunal: STF
Processo: RE 886131
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. A Defensoria Pública da União requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae (petição 67359/2023). 



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC), o amicus curiae pode ser admitido em demandas judiciais quando (i) houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia; e (ii) o requerimento for formulado por pessoa com representatividade adequada. 



    3. Na situação ora analisada, estão presentes os requisitos para a admissão das DPU como amicus curiae. Em primeiro lugar, trata-se de recurso extraordinário com repercussão geral, no qual se discute a (in)constitucionalidade da vedação à posse de candidatos que, embora curados, foram acometidos de doença grave. Evidentes, então, a relevância da matéria e a repercussão social da controvérsia. Em segundo lugar, a DPU é instituição essencial à justiça constitucionalmente incumbida da defesa dos necessitados (CF, art. 134, caput). Caracterizada, portanto, a representatividade adequada. 



    4. Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defensoria Pública da União (DPU) para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae, na forma do art. 138 do CPC.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente